Tribunal: TJMT
Processo: 1005898-07.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005898-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ADENICE FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 702.841.801-49 (EMBARGANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS E LEGAIS -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO DE ACORDO COM A MÉDIDA DO BACEN – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TAXA NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA EM RELAÇÃO A MÉDIA DO BACEN - ACLARAMENTO NECESSÁRIO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1005898-07.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por

ADENICE FRANCA DE QUEIROZ,
contra
acórdão desta Câmara (Id. 285514887), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença vergastada.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que “
houve omissão no acórdão, por não enfrentar tese fundamental deduzida em sua apelação, especialmente quanto à
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato celebrado com o Banco do Brasil
, sob o argumento de que é abusiva, porém, o acórdão limitou-se a afirmar que a taxa praticada era "condizente com a média do mercado", sem enfrentar o argumento da superação do limite de 1,5x a média do BACEN, parâmetro já adotado pelo STJ como indicativo de abusividade
(REsp 1.061.530/RS), não mencionando o excesso apontado.

O acórdão igualmente deixou de considerar o vício apontado pela Embargante quanto à cobrança cumulativa de juros remuneratórios durante a mora, além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária.

Embora mencione que os encargos são legais e compatíveis entre si, não enfrentou o argumento de que, em período de inadimplência, não é admissível manter a incidência de juros remuneratórios da fase de normalidade juntamente com demais penalidades, sob pena de bis in idem e onerosidade excessiva.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios para o patamar da média de mercado apurada pelo BACEN à época do contrato e reconhecer a ilegalidade da cumulação de encargos na inadimplência e determinar o recálculo do débito, excluindo a sobreposição de penalidades, na forma da súmula 472 do STJ (Id. 287600397).

O embargado ofereceu as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 288784379).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – JUROS REMUNERATÓRIOS - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA – POSSIBILIDADE – ENCARGOS DISTINTOS E LEGAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em caso de inadimplemento, houve a cumulação dos juros remuneratórios (7,65% ao ano), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo falar em abusividade.

Considerando que a parte apelada foi vencedora na ação e a parte requeria apelante sucumbiu na totalidade dos pedidos, esta responderá pelos honorários, nos termos do artigo 86, § único do Código de Processo Civil, sendo cabível a majoração dos honorários em grau recursal, na forma do artigo 85, §11, do CPC”.

Para tanto, a parte embargante defende em suas razões que houve vício no acórdão, sob o argumento de que houve omissão no acórdão, por não enfrentar tese fundamental deduzida em sua apelação, especialmente quanto à
abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato celebrado com o Banco do Brasil
, sob o argumento de que é abusiva, porém, o acórdão limitou-se a afirmar que a taxa praticada era condizente com a média do mercado, sem enfrentar o argumento da superação do limite de 1,5x a média do BACEN, parâmetro já adotado pelo STJ como indicativo de abusividade.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, para determinar a revisão da taxa de juros remuneratórios para o patamar da média de mercado apurada pelo BACEN à época do contrato e reconhecer a ilegalidade da cumulação de encargos na inadimplência e determinar o recálculo do débito, excluindo a sobreposição de penalidades, na forma da súmula 472 do STJ.

Pois bem. Com relação ao ponto em que a embargante afirma que o acórdão limitou-se a afirmar que a taxa praticada era condizente com a média do mercado, sem enfrentar o argumento da superação do limite de 1,5x a média do BACEN, entendo que merece ser sanado o vício, sem, contudo, atribuir efeitos infringentes.

Revisitando os autos, observa-se que o acórdão embargado consignou que foram cobrados 7,65% (sete vírgula sessenta e cinco por cento) ao mês de juros remuneratório na Cédula Rural Pignoratícia, enquanto os juros do BACEN na mesma época da contratação foi de 5,97% (cinco vírgula noventa e sete por cento).

O STJ foi além e enfatizou que só o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade

No caso, se considerar o acréscimo de 1,5 a taxa dos juros estipulados no BACEN, a taxa de juros de 5,97%a.m (cinco vírgula noventa e sete por cento), vai para 8,95%a.m (oito vírgula noventa e cinco por cento).

Logo, os juros previstos no contrato foi de 7,65% (sete vírgula sessenta e cinco) a.m, e a taxa média do BACEN com o acréscimo de 1,5%, resulta 8,95% (oito vírgula noventa e cinco) a.m, logo, não há que se falar em abusividade, razão pela qual, considero sanado o vício apontado.

Ademais, quanto ao argumento de que o acórdão igualmente deixou de considerar o vício apontado pela embargante quanto à cobrança cumulativa de juros remuneratórios durante a mora, além de juros moratórios de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária, sem razão a embargante.

Isso porque, o acórdão bem analisou esse ponto ao mensurar que “
quanto aos encargos moratórios, as partes pactuaram em caso de inadimplência, a aplicação da comissão de permanência à taxa do mercado do dia, em substituição aos encargos da normalidade pactuados de acordo com a cláusula

“Inadimplemento” da cédula.

Entretanto, completou que, de acordo com o demonstrativo de Conta Vinculada, a casa bancária aplicou, no período de inadimplemento, os juros à taxa contratada (7,65% ao ano) acrescido de mora de 1% ao mês e multa de 2%, conforme Demonstrativo de Conta Vinculada (ID. 17939992). Encargos legais e compatíveis entre si, valor autorizado por Lei e obedece ao limite do CDC.

Logo, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade dos embargantes com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...) 4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.

(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1038425-41.2021.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MÉRITO – OFERTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DA CONSUMIDORA – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
REDISCUSSÃO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS
. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1010195-43.2020.8.11.0002, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

Com essas razões,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão, na forma da fundamentação supra.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025